Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-71.2024.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001587-71.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.826.230/0001-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Embargos de declaração somente se justificam para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito do julgado.

2.
A condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais contraria expressamente o art. 55 da Lei nº 9.099/95, que prevê a condenação em custas apenas ao recorrente vencido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de omissão, aduzindo que não houve a condenação ao pagamento das custas processuais em relação à parte recorrida.

A parte embargada, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025